Tribunal: TJDFT
Processo: 0027976-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0027976-90.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator